Tribunal: TJMT
Processo: 0001723-84.1999.8.11.0009
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001723-84.1999.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (APELADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BARROS DUARTE - CPF: 278.405.028-90 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JUNIOR - CPF: 157.551.228-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença, e determinou a expedição de precatório, sem conceder prazo específico à parte executada para impugnação e sem apreciação de pedido de remessa à contadoria judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a decisão homologatória de cálculo em cumprimento de sentença contra a fazenda pública tem natureza de decisão interlocutória ou sentença para identificar o recurso cabível; e

(ii) se há necessidade de intimação específica da parte executada para manifestação sobre o cálculo exequendo antes da sua homologação, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhecem que o ato judicial que homologa cálculo e determina a expedição do RPV ou precatório, possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

4. A intimação genérica, realizada por ocasião da migração para o PJe, não supre a exigência de intimação específica prévia à homologação do cálculo.

5. A ausência de análise do pedido de dilação de prazo ou de remessa dos autos à contadoria judicial reforça a nulidade da decisão, por inobservância dos arts. 5o, LIV e LV, da CF/1988 e dos arts. 9o e 10 do CPC.

6. Configura-se nulidade absoluta da sentença que homologa o cálculo sem a devida intimação específica do executado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o recurso de apelação contra sentença que homologa o cálculo em cumprimento de sentença contra a fazenda pública. 2. É nula a sentença que homologa o cálculo da exequente e determina a expedição de precatório sem prévia intimação específica da parte executada e sem análise dos pedidos de dilação de prazo ou remessa à contadoria judicial por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10 e 535, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AgInt no AI 1019312-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 25.09.2024; TJCE, ApCív 0001177-66.2009.8.06.0090, 3a Câmara Dir. Público, j. 27.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Execução promovida por Interfinance Partners Participações – EIRELI, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando, ato contínuo, a expedição de precatório.

Em suas razões, o apelante aduz que a decisão combatida cerceou seu direito de defesa ao homologar os cálculos sem a devida abertura de prazo para manifestação da parte executada, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o Juízo ignorou relevante questão relativa à ocorrência de anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico, a qual teria resultado em atualização desproporcional do débito, elevando-o de aproximadamente R$ 133.600,00 (cento e trinta e três mil e seiscentos reais) para o montante de R$ 12.333.135,61 (doze milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Sustenta, ainda, que foram aplicados indevidamente a Taxa ANBID e outros encargos, em desacordo com a Súmula 176 do STJ, violando a função social do contrato e a vedação às cláusulas potestativas.

Ressalta que a recusa do Juízo em encaminhar os autos à contadoria judicial, conforme pleiteado, gerou grave prejuízo ao ente municipal, impedindo a devida aferição técnica da regularidade dos cálculos.

Requer o apensamento dos autos do processo no 0002409-85.2013.8.11.0009 (Embargos à Execução) para revisão dos honorários advocatícios, supostamente calculados sobre valor de causa incorreto.

Postula, ao final, a reforma da sentença com o reconhecimento da nulidade da homologação dos cálculos, o encaminhamento dos autos à contadoria judicial e a revisão do valor executado, afastando-se a incidência de anatocismo e encargos indevidos, e consequente redimensionamento do débito.

Em contrarrazões, a apelada Interfinance Partners Participações – EIRELI requer o não conhecimento do recurso, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso sob o argumento de que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, sendo, portanto, incabível a apelação, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção e necessidade de manutenção da decisão, com base nos seguintes fundamentos:

a) o Município teve ciência dos cálculos apresentados e oportunidade para impugná-los, inclusive requerendo remessa à contadoria judicial, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa;

b) os cálculos foram realizados com juros lineares, conforme pactuação contratual, inexistindo capitalização indevida, descaracterizando a alegação de anatocismo;

c) a substituição da Taxa ANBID pelo INPC foi determinada por decisão transitada em julgado nos primeiros Embargos à Execução, inexistindo controvérsia quanto a esse ponto.

Esclarece, ainda, que os cálculos de 1996 foram substituídos por novos cálculos em 2012, por força de decisão judicial transitada em julgado, que determinou a substituição da taxa ANBID pelo INPC, mantendo-se apenas a taxa de juros contratada de 4,8% a.m., conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp no 1.109.962/MT.

Aduz ser incabível o apensamento dos autos dos Embargos à Execução, uma vez que a verba honorária ali executada foi calculada sobre o valor atribuído àqueles embargos, não se sujeitando à modificação.

Requer, por fim, a condenação do MUNICÍPIO DE COLÍDER por litigância de má-fé, diante da reiteração de alegações já superadas judicialmente e da tentativa de rediscutir matéria preclusa (ID 250352748).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara,

A preliminar suscitada baseia-se na alegação de inadequação da via recursal eleita. A controvérsia consiste em definir a natureza jurídica da decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou de precatório, em sede de execução contra a Fazenda Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que tal decisão desafia apelação, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. (...)
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

(STJ - REsp 1902533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

A decisão recorrida (ID 250352736) adotou precisamente esse procedimento, ao dispor:

“Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença entre as partes em epígrafe. (...) Sendo assim, em obediência ao art. 535, §3o, do CPC, tendo em vista que a parte não impugnou o cumprimento de sentença, HOMOLOGO o cálculo de ID. 149118042 - Pág. 1/3.”

Ressalte-se, ainda, que a decisão homologatória reconheceu expressamente sua natureza de sentença, sendo, portanto, impugnável por apelação. Afasta-se, assim, qualquer alegação de erro grosseiro que inviabilize o conhecimento do recurso. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, EXPEDIÇÃO DE RPV E EXTINÇÃO DO FEITO – CABIMENTO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL – ERRO GROSSEIRO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – DESPROVIMENTO.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que põe fim ao
cumprimento da sentença,
extinguindo a obrigação,
é passível de repreensão pela via de apelação e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. (TJMT - AI 1019312-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/09/2024, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, publ. 02/10/2024).

Diante disso,
rejeita-se a preliminar de inadequação da via recursal
e
recebe-se a apelação
,
por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

No mérito, a questão recursal centra-se na verificação de cerceamento de defesa na sentença que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, no valor de R$ 12.333.135,61, sem conceder prazo para impugnação nem determinar o envio dos autos à contadoria judicial, conforme requerido pelo apelante.

Assiste razão ao apelante. Após a juntada dos cálculos atualizados, não houve intimação específica da parte executada para se manifestar. Registrou-se apenas a seguinte intimação genérica:

“Impulsiono os autos para a intimação das partes, através de seus procuradores, da migração para o PJe, bem como para que se manifestem sobre o que requererem de direito no prazo legal.”
(ID 250352730)

Tal intimação, genérica e vinculada à migração do processo para o sistema eletrônico, não supre a exigência constitucional de contraditório efetivo.

Na manifestação subsequente (ID 250352734), o
MUNICÍPIO DE COLÍDER
requereu expressamente dilação de prazo para análise dos cálculos ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à contadoria judicial. Tais requerimentos não configuram renúncia à impugnação, tampouco concordância tácita com os valores apresentados.

Apesar disso, a sentença homologatória foi proferida sem apreciação desses pedidos e sem conceder prazo razoável — foram apenas cinco dias —,
inferior ao previsto na legislação processual
civil e desconsiderando a complexidade da matéria.

A decisão limitou-se a mencionar tentativa protelatória da parte executada, com base na ausência de apresentação de cálculos próprios, o que não é suficiente para afastar a nulidade decorrente da falta de contraditório específico.

A jurisprudência é clara ao reconhecer a nulidade de sentenças homologatórias proferidas sem prévia intimação da parte executada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. NÃO OPORTUNIZADA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia à análise do recurso apelatório interposto pelo Município de Icó, contra sentença que julgou procedente o cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV com base nos cálculos da Coordenadoria de Cálculos Judiciais do TJCE, sem oportunizar contraditório.

Antes de homologar os cálculos apresentados pela contadoria judicial, deve o magistrado permitir às partes que se manifestem acerca das conclusões obtidas, em respeito ao contraditório (art. 5o, LIV, CF) e à vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), o que não ocorreu.

A ausência de intimação da parte executada para manifestação sobre os cálculos antes da homologação e expedição do RPV caracteriza cerceamento de defesa e atrai a nulidade da decisão.

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

(TJCE – Apelação Cível 0001177-66.2009.8.06.0090, Icó, 3a Câmara de Direito Público, j. 27/09/2021)

Portanto, resta configurada violação aos §§ 2o e 3o do art. 535 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), diante da ausência de apreciação dos pedidos formulados e da fixação de prazo exíguo.

Impõe-se, assim, a
anulação da sentença homologatória
, com o retorno dos autos à instância de origem para que se assegure ao apelante o pleno exercício do contraditório quanto aos cálculos apresentados.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a decisão homologatória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize ao apelante a devida manifestação sobre os cálculos apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025